Tribunal: STF
Processo: AI 221462
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E M E N T A: Agravo regimental no agravo de instrumento. Pedido de extinção do processo sem resolução do mérito. Alegação de perda do interesse processual. Julgamento pelo STF da ADI 600, Rel. Min. Marco Aurélio. Constitucionalidade do art. 3º e parágrafo único da Lei Complementar nº 65/91. Análise pelo acórdão recorrido. Manutenção da decisão agravada. Negado provimento ao agravo regimental.